Tribunal: TJMT
Processo: 1002867-81.2020.8.11.0028
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002867-81.2020.8.11.0028
APELANTES: Telma Beatriz Nunes Rondon Vieira e Henrique Augusto Vieira
APELADO: Denivaldo Antonio Gervasio de Almeida
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE CONEXÃO/LITISPENDÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – QUEIMADAS QUE DESTRUÍRAM CERCAS DIVISÓRIAS E PROVOCARAM MISTURA DE REBANHOS – POSSE ANTERIOR, ESBULHO E PERDA DA POSSE COMPROVADOS – ART. 561 DO CPC – PEDIDO PRINCIPAL DE REINTEGRAÇÃO ACOLHIDO – INDENIZAÇÃO POR SUPOSTA RETENÇÃO DE 162 RESES NÃO COMPROVADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INOCORRENTE – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DOS RÉUS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
Não há ausência de interesse processual quando a ação de reintegração de posse visa à restituição de semoventes retidos após resistência extrajudicial, mostrando-se adequada e útil a tutela jurisdicional.
Ação anterior de interdito proibitório não configura litispendência, ante a diversidade de pedidos e causas de pedir, ainda que reconhecida a conexão entre os feitos. Julgamentos apartados, conduzidos pelo mesmo juízo e sem decisões contraditórias, não violam o art. 55, §3o, do CPC.
Comprovados posse anterior, esbulho e perda da posse, atendidos os requisitos do art. 561 do CPC, impõe-se a reintegração dos semoventes objeto da busca e apreensão.
A improcedência do pedido acessório de indenização por suposta retenção de 162 reses não gera sucumbência recíproca, pois o núcleo essencial do pedido foi integralmente acolhido (art. 86, parágrafo único, do CPC).
Inexistindo prova de conduta dolosa ou abuso do direito de ação, afasta-se a alegação de litigância de má-fé.
Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002867-81.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENIVALDO ANTONIO GERVASIO DE ALMEIDA - CPF: 017.385.041-31 (APELADO), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO), TELMA BEATRIZ NUNES RONDON VIEIRA - CPF: 474.054.221-87 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 062.309.391-00 (ADVOGADO), HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 040.783.221-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE CONEXÃO/LITISPENDÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – QUEIMADAS QUE DESTRUÍRAM CERCAS DIVISÓRIAS E PROVOCARAM MISTURA DE REBANHOS – POSSE ANTERIOR, ESBULHO E PERDA DA POSSE COMPROVADOS – ART. 561 DO CPC – PEDIDO PRINCIPAL DE REINTEGRAÇÃO ACOLHIDO – INDENIZAÇÃO POR SUPOSTA RETENÇÃO DE 162 RESES NÃO COMPROVADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INOCORRENTE – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DOS RÉUS – SENTENÇA RATIFICADA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Não há ausência de interesse processual quando a ação de reintegração de posse visa à restituição de semoventes retidos após resistência extrajudicial, mostrando-se adequada e útil a tutela jurisdicional.

Ação anterior de interdito proibitório não configura litispendência, ante a diversidade de pedidos e causas de pedir, ainda que reconhecida a conexão entre os feitos. Julgamentos apartados, conduzidos pelo mesmo juízo e sem decisões contraditórias, não violam o art. 55, §3o, do CPC.

Comprovados posse anterior, esbulho e perda da posse, atendidos os requisitos do art. 561 do CPC, impõe-se a reintegração dos semoventes objeto da busca e apreensão.

A improcedência do pedido acessório de indenização por suposta retenção de 162 reses não gera sucumbência recíproca, pois o núcleo essencial do pedido foi integralmente acolhido (art. 86, parágrafo único, do CPC).

Inexistindo prova de conduta dolosa ou abuso do direito de ação, afasta-se a alegação de litigância de má-fé.

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002867-81.2020.8.11.0028

APELANTES:

Telma Beatriz Nunes Rondon Vieira
e
Henrique Augusto Vieira

APELADO:

Denivaldo Antonio Gervasio de Almeida

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TELMA BEATRIZ NUNES RONDON VIEIRA
e
HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, Juíza de Direito
Kátia Rodrigues Oliveira
, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada por
DENIVALDO ANTONIO GERVASIO DE ALMEIDA
, processo no.
1002867-81.2020.8.11.0028
, por meio da qual foi julgado

parcialmente procedente o pedido inicial, para o fim de reintegrar o requerente na posse das reses objeto de busca e apreensão, tornando definitivos os efeitos da decisão liminar constante do Id. 46851251, condenando-se ainda os requeridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor do proveito econômico obtido, correspondente ao montante de gados recuperados, a ser apurado em liquidação de sentença.

Nas razões do recurso Id. 297112466, os apelantes alegam que a demanda se originou de eventos decorrentes das queimadas que atingiram a região do Pantanal no ano de 2020, as quais destruíram cercas divisórias e provocaram a invasão de animais do apelado e de outros vizinhos na propriedade dos apelantes, que dispunha de abundância de água e pastagem.

Sustentam que, diante de ameaças de turbação, ajuizaram anteriormente ação de interdito proibitório contra o apelado (Processo no. 1002815-85.2020.8.11.0028), na qual foi deferida liminar determinando a retirada imediata dos animais invasores, razão pela qual consideram ausente o interesse processual do autor na presente ação de reintegração de posse, bem como configurada litispendência ou, ao menos, continência, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito.

Defendem que a demanda carecia de interesse de agir por falta de utilidade, pois os animais do recorrido já haviam sido restituídos em cumprimento de mandado de busca e apreensão no processo de interdito proibitório, além de mais quatro cabeças devolvidas posteriormente de boa-fé, totalizando, segundo afirmam, 138 reses devolvidas.

Argumentam que, não obstante tais devoluções, o autor apresentou alegações temerárias, imputando indevidamente aos apelantes a retenção de 300 cabeças de gado, pleiteando de forma indevida o ressarcimento de 162 reses inexistentes.

Apontam, ainda, a existência de conexão/litispendência entre a presente ação e a de interdito proibitório, em razão da identidade parcial das provas e do contexto fático (mistura de rebanhos provocada pela destruição de cercas), sustentando que ambas deveriam ter tramitado conjuntamente, sendo que o ajuizamento posterior da ação de reintegração de posse, com alegações e provas sobrepostas, configuraria ofensa ao artigo 55, §3o, do Código de Processo Civil.

Alegam que a instrução processual não demonstrou a posse indevida de animais pelos apelantes após as devoluções realizadas, destacando inclusive trechos da própria sentença que reconheceu a ausência de prova quanto à retenção de outros semoventes além daqueles já devolvidos.

Aduzem, ainda, equívoco na condenação exclusiva dos réus ao pagamento de honorários advocatícios, quando, diante da rejeição do pedido de ressarcimento por 162 cabeças, haveria hipótese de sucumbência recíproca.

Postulam também a condenação do autor por litigância de má-fé, sustentando que este teria agido com abuso do direito de ação.

Requerem, ao final, a reforma integral da sentença, para julgar improcedentes todos os pedidos formulados na inicial, ou, subsidiariamente, a aplicação da sucumbência recíproca e a condenação do recorrido por litigância de má-fé.

Em Id.
297112473
, o recorrido
Denivaldo Antonio Gervasio de Almeida
apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença.

Alega que ingressou com a ação de reintegração de posse com pedido liminar em razão da recusa dos recorrentes em devolver amigavelmente os semoventes de sua propriedade que se encontravam na fazenda destes, tendo a liminar sido deferida e cumprida em 16/01/2021, com a recuperação de 88 vacas e 46 bezerros, totalizando 134 animais, conforme certidão de oficial de justiça, restando ainda animais no pasto.

Afirma que as preliminares de litispendência e de ausência de interesse processual foram devidamente analisadas e afastadas na decisão saneadora, não impugnada oportunamente, operando-se a preclusão.

Argumenta que a ação de interdito proibitório proposta pelos recorrentes tinha objeto diverso, de modo que não se justificava julgamento conjunto das demandas. Requer, assim, a rejeição das razões recursais e a manutenção integral da sentença, diante da ausência de qualquer ilegalidade ou vício no julgado.

Certidão de tempestividade do recurso no Id. 297112474.

Custas de preparo devidamente recolhidas.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Telma Beatriz Nunes Rondon Vieira
e
Henrique Augusto Vieira
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que julgou parcialmente procedente a ação de reintegração de posse ajuizada por
Denivaldo Antonio Gervasio de Almeida
, confirmando a liminar que determinou a devolução de 134 semoventes e condenando os requeridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor do proveito econômico obtido.

Nas razões recursais (Id. 297112466), os apelantes alegaram que a demanda decorreu das queimadas ocorridas em 2020, que destruíram cercas divisórias e provocaram a entrada de animais do recorrido e de outros vizinhos em sua propriedade. Sustentaram ausência de interesse processual e litispendência, por já terem ajuizado ação de interdito proibitório (Processo no. 1002815-85.2020.8.11.0028), na qual foi deferida liminar determinando a retirada dos animais, além da devolução voluntária de 138 reses. Afirmaram que o autor fez alegações temerárias, ao imputar-lhes a retenção indevida de 300 cabeças de gado e pleitear ressarcimento por 162 animais inexistentes, destacando que a instrução processual não comprovou posse indevida após as devoluções. Defenderam a existência de conexão entre as demandas e a necessidade de julgamento conjunto, sob pena de ofensa ao artigo 55, §3o, do CPC. Questionaram, ainda, a condenação exclusiva ao pagamento de honorários, requerendo o reconhecimento da sucumbência recíproca e a condenação do autor por litigância de má-fé. Postularam, ao final, a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, o reconhecimento da sucumbência recíproca e da má-fé processual do recorrido.

Consta dos autos que a magistrada fundamentou a sentença de Id. 297112456 acolhendo parcialmente os pedidos da parte autora com base no conjunto probatório produzido nos autos. Inicialmente, reconheceu que a mistura dos rebanhos decorreu de fatores naturais (queimadas e seca) que destruíram as cercas divisórias, ocasionando a invasão mútua de gados vizinhos, inclusive do autor na área dos réus. Contudo, destacou que, diante do cumprimento do mandado de busca e apreensão, houve a restituição de 134 semoventes devidamente identificados, além de entregas posteriores de outros animais, não havendo prova de recusa dos réus em devolver reses pertencentes ao autor.

Observou-se que o autor não apresentou elementos probatórios robustos para demonstrar a permanência de 162 cabeças de gado em poder dos réus após a reintegração, como descrição individualizada dos animais, registros fotográficos ou solicitação de diligência oficial.

Destacou ainda que os testemunhos confirmaram que havia gado de diversos vizinhos na área e que a situação foi excepcional, sem indícios de retenção dolosa de semoventes alheios.

A magistrada afastou, por fim, a alegação de litigância de má-fé por parte do autor, entendendo que este apenas buscou a tutela jurisdicional de um direito que reputava lesado. Com isso, julgou parcialmente procedente a ação, confirmando a reintegração do autor na posse dos animais já restituídos e consolidando os efeitos da liminar concedida, condenando os réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Foram opostos embargos declaratórios pelos requeridos, os quais foram rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 297112464.

Pois bem.

No tocante à alegação de
ausência de interesse processual
, cumpre observar que tal preliminar foi expressamente apreciada e rejeitada pelo próprio Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, por meio da decisão de saneamento e organização do processo proferida nos autos originários desta Ação de Reintegração de Posse no. 1002867-81.2020.8.11.0028 no Id. 140020913, ocasião em que se reconheceu a presença de necessidade e utilidade da presente demanda.

Com efeito, essa decisão interlocutória, ao versar sobre esta questão processual incidente, não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o qual estabelece as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, de modo que possível à argumentação em ponto do apelo, conforme empreendido pela parte recorrente.

Superada a questão processual, verifica-se que a preliminar não merece acolhida também no mérito.

Como cediço, o interesse processual decorre da necessidade e da utilidade da tutela jurisdicional.

No caso, depreende-se da petição inicial da ação de reintegração de posse que o autor Denivaldo Antonio Gervasio de Almeida narrou a retenção indevida, pelos requeridos, de aproximadamente 300 cabeças de gado, identificadas pelas marcas “HD” e “D”, em decorrência da destruição de cercas pelas queimadas de 2020 e da resistência extrajudicial à restituição.

Neste contexto, o ajuizamento de ação repressiva, com pedido liminar de busca e apreensão e, posteriormente, com pedido de confirmação definitiva da posse, é medida adequada diante de esbulho consumado, conforme asseguram os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, sendo que o fato de parte dos animais ter sido devolvida no curso do processo (134 reses), em cumprimento de liminar, não retira a utilidade da ação, pois subsistia a necessidade de decisão final e estável acerca da posse e da eventual responsabilidade dos requeridos.

Além disso, o ajuizamento da presente demanda encontra amparo no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o direito de acesso à Justiça para a tutela de seus direitos.

De outra feita, no que tange à alegação de
conexão
e
litispendência
, os apelantes sustentam que a presente ação estaria diretamente relacionada à ação de interdito proibitório anteriormente ajuizada por eles (Processo no. 1002815-85.2020.8.11.0028), de modo que ambas deveriam ter sido julgadas em conjunto, sob pena de ofensa ao artigo 55, §3o, do Código de Processo Civil.

Nesta senda, salienta-se que o próprio Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé reconheceu a conexão nas decisões saneadoras tanto no processo de interdito proibitório (Id. 10821451 do processo no. 1002815-85.2020.8.11.0028) quanto no processo de reintegração de posse (Id. 140020913).

Em ambas as oportunidades, reconheceu-se a existência de conexão em razão devido à origem fática comum — mistura de rebanhos provocada pela destruição de cercas após as queimadas de 2020 —, mas se afastou a litispendência, diante da diversidade dos pedidos e causas de pedir.

Neste contexto, a despeito da parcial coincidência das demandas, não se revelou prejuízo na inobservância do julgamento conjunto das demandas, isso considerando o resultado das demandas: a sentença do interdito proibitório (Id. 193896009 do processo no. 1002815-85.2020.8.11.0028) reconheceu a perda superveniente de parte do objeto justamente porque a reintegração de posse, julgada no mesmo juízo (Id. 157712794 do processo no. 1002867-81.2020.8.11.0028), já havia solucionado a controvérsia relativa à restituição das reses, sendo que, por sua vez, a sentença da reintegração unicamente confirmou a devolução de 134 animais, rejeitou o pedido indenizatório relativo a 162 cabeças de gado não comprovadamente retidas e condenou exclusivamente os réus ao pagamento das custas e honorários.

Assim, ainda que reconhecida a conexão em ambas as decisões saneadoras, não se verificou prejuízo pelo julgamento em apartado, pois o próprio Juízo conduziu os feitos de forma coordenada, ciente da coincidência apenas parcial de objetos e provas, evitando sobreposição de pronunciamentos e eventual contradição material entre as sentenças, de tal feita que, considerando que os julgados mostram-se complementares e coerentes, não há violação ao artigo 55, §3o, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, as preliminares de ausência de interesse de agir e de conexão/litispendência aviadas no recurso de apelação devem ser
afastadas
, permitindo-se o exame do mérito do apelo.

Em seara de mérito, depreende-se que a insurgência também não prospera.

De fato, a sentença recorrida reconheceu corretamente que o autor recorrido comprovou todos os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, necessários para o deferimento da reintegração de posse.

Restou evidenciado, em primeiro lugar, que o autor exercia posse legítima sobre os semoventes, cuja restituição foi postulada, identificados por marcas próprias de sua propriedade, notadamente “HD” e o desenho de cabeça de boi com a letra “D”, constando ainda documentação comprobatória e registros de manejo regular do rebanho. Além disso, a prova oral colhida confirmou que os animais efetivamente pertenciam ao demandante e eram mantidos sob seu domínio antes dos fatos que motivaram a presente demanda.

Também se comprovou a ocorrência de esbulho, consistente na retenção indevida desses semoventes na propriedade dos réus, sendo as testemunhas ouvidas uníssonas ao relatar que, em razão das queimadas que atingiram a região do Pantanal no ano de 2020, as cercas divisórias entre diversas propriedades foram destruídas, ocasionando a mistura de rebanhos, o que levou o gado do autor, assim como o de outros vizinhos, a adentrar a área pertencente aos réus, a qual se destacava por dispor de água em abundância, atraindo animais de várias origens.

Neste tear, a presença desses semoventes nas terras dos apelantes, ainda que inicialmente motivada por evento fortuito, configurou situação de esbulho diante da resistência verificada à restituição integral e espontânea do rebanho.

A data do esbulho igualmente foi demonstrada.

O conjunto probatório evidenciou que a perda da posse decorreu dos eventos de fogo e seca ocorridos em 2020, contexto temporal confirmado pelas testemunhas, que relataram o ingresso dos animais na área dos réus
“de 2020 para 2021”
, coincidindo com o período em que as divisas foram destruídas.

Por fim, restou comprovada a perda da posse do autor, que não conseguiu reaver de forma extrajudicial todos os animais, sendo necessária a expedição de mandado de busca e apreensão, cumprido em 18/01/2021, o qual resultou na devolução de 88 vacas e 46 bezerros, totalizando 134 animais.

De outra feita, apesar da alegação de que ainda restariam 162 cabeças em poder dos réus, não foi apresentada prova idônea da posse atual desses animais, tampouco requeridas diligências oficiais para constatação
in loco
.

As devoluções adicionais confirmadas nos autos, aliadas à ausência de elementos concretos que indicassem a retenção de outros semoventes, levaram a sentença a corretamente indeferir o pedido de ressarcimento por perdas e danos, sem, contudo, afastar o direito do autor à reintegração de posse, núcleo essencial da demanda.

Portanto, de forma escorreita, com base nesse conjunto probatório, a sentença julgou parcialmente procedente a ação, tornando definitiva a liminar concedida e reintegrando o autor na posse das reses, afastando apenas a pretensão de condenação ao ressarcimento por outras supostas 162 cabeças não comprovadamente retidas.

De outra feita, a condenação do autor por litigância de má-fé também não encontra respaldo, isso porque a inicial foi instruída com documentos suficientes para justificar a propositura da ação e a concessão de liminar que resultou na efetiva recuperação de 134 animais, de tal feita que a improcedência de parte do pedido (indenização por 162 reses) decorreu da ausência de prova robusta, mas não caracteriza, por si só, má-fé processual.

O artigo 80 do CPC define como litigante de má-fé quem altera a verdade dos fatos, usa do processo para fim ilegal ou interpõe recurso protelatório, dentre outras condutas, o que não se verifica, de tal feita que a sentença, de forma escorreita e fundamentada, afastou expressamente a má-fé, ressaltando que o autor apenas buscou a prestação jurisdicional, não havendo dolo ou intenção de induzir o juízo em erro.

Em suma, a simples improcedência parcial de um pedido não configura, por si só, má-fé processual, mormente porque não há elementos que indiquem conduta dolosa, alteração consciente da verdade ou abuso processual por parte do autor. Ao contrário, a demanda foi manejada dentro dos parâmetros de boa-fé processual, prevista no art. 5o do CPC.

De outro giro, os apelantes sustentam que, diante da rejeição do pedido de indenização referente a 162 reses, seria caso de reconhecimento de sucumbência recíproca.

Todavia, a petição inicial não continha pedido líquido e certo quanto à quantidade exata de animais a serem restituídos; tratava-se de
pedido aberto
, visando à devolução de todos os semoventes identificados com as marcas do autor, bem como os bezerros que estiverem amamentando nas respectivas vacas marcadas e de outros semoventes que forem sendo descobertos no decorrer do processo.

Neste contexto, o artigo 86 do CPC estabelece que “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”
, sendo que, no caso a sucumbência do autor limitou-se a um pedido acessório de indenização, enquanto o pedido principal — reintegração de posse — foi acolhido em sua integralidade.

A sucumbência do autor é, assim, mínima, justificando a condenação exclusiva dos réus ao pagamento dos honorários, nos termos do artigo 85, §2o e art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.

Ou seja, o núcleo essencial do pedido — reintegração de posse — foi atendido com a restituição de 134 reses, sendo que a improcedência parcial de uma pretensão acessória e não previamente quantificada (indenização) não é suficiente para caracterizar sucumbência recíproca, aplicando-se a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC, segundo a qual a sucumbência mínima não enseja divisão dos ônus sucumbenciais.

Dessa forma, correta a condenação exclusiva dos réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor do proveito econômico obtido (montante das reses restituídas a ser quantificado em liquidação).

Por fim, à luz do artigo 85, §11, do CPC, e considerando o trabalho adicional realizado pelo procurador do recorrido em sede recursal, majora-se a verba honorária para 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, correspondente às reses restituídas, a ser apurado em liquidação de sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida e
majorando
os honorários advocatícios para 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025